Tribunal: STF
Processo: RHC 91190
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PECULATO. PROVA
   PERICIAL INDEFERIDA. PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA. CONFISSÃO DOS RÉUS E
   EXISTÊNCIA DE PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS. ATIPICIDADE NÃO
   VERIFICADA. PENA. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO
   NEGATIVA DA CULPABILIDADE DA PACIENTE. RESPALDO NOS AUTOS. RÉUS
   EM SITUAÇÕES DIVERSAS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. VIOLAÇÃO NÃO
   CONFIGURADA. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os
   pagamentos obtidos a maior, através da elaboração de
   contracheques fraudados, foram confessados pelos réus e
   demonstrados documentalmente nos autos. Desnecessidade da perícia
   nas contas dos acusados para a prova da materialidade do
   crime.
2. Os fundamentos adotados para a fixação da pena em
   patamar superior ao mínimo legal são idôneos, tendo por base a
   valoração negativa da culpabilidade da recorrente.
3. A
   individualização da pena não é violada pelo mero fato de as
   circunstâncias judiciais de alguns réus serem analisadas
   conjuntamente. Mera irregularidade técnica, que não acarreta
   qualquer nulidade passível de declaração na via do habeas corpus.
   Decisão que encontra pleno respaldo nos autos.
4. Recurso
   Ordinário conhecido e desprovido.